Tribunal: TJSP
Processo: 0011790-60.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação. Crimes de furto qualificado mediante destreza, na modalidade consumada (art. 155, § 4o, II, CP) e tentada (art. 155, § 4o, II, c.c. art. 14, II, CP), em continuidade delitiva (art. 71, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Afastamento da qualificadora. 3. Sanção que

Ementa:
Apelação. Crimes de furto qualificado mediante destreza, na modalidade consumada (art. 155, § 4o, II, CP) e tentada (art. 155, § 4o, II, c.c. art. 14, II, CP), em continuidade delitiva (art. 71, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Afastamento da qualificadora. 3. Sanção que comporta redimensionamento. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011790-60.2012.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ROBERTE
CARVALHO DOS SANTOS LINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso, a fim de: (a) afastada a qualificadora, reduzir a
sanção do acusado Roberte Carvalho dos Santos Lins para 1 anos e 2 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa, como incurso no artigo 155,"caput", e
artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, "caput",
todos do Código Penal ; (b) fixar o regime aberto para o início do cumprimento
da pena privativa de liberdade e (c) substituir a pena privativa de liberdade por
duas penas restritiva de direitos, conforme acima indicado. Mantida, no mais, a
r. Sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011790-60.2012.8.26.0066 -Voto no 14.953
2
Voto no 14.953.
Apelante: Roberte Carvalho dos Santos Lins.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Barretos SP.
Apelação. Crimes de furto qualificado mediante destreza, na
modalidade consumada (art. 155, § 4o, II, CP) e tentada (art.
155, § 4o, II, c.c. art. 14, II, CP), em continuidade delitiva
(art. 71, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1.
Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do
acusado.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
2.
Afastamento da qualificadora. 3. Sanção que comporta
redimensionamento. Apelo parcialmente provido.
1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar ROBERTE CARVALHO DOS
SANTOS LINS às penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 12 dias-multa, no valor
unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 155,
parágrafo 4o, inciso II, e artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, c.c. artigo 14,
inciso II, na forma do artigo 71, “caput”, todos do Código Penal (fls.
191/194).
Apelou o réu, pleiteando a absolvição, por
insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal. Subsidiariamente, requer: (a) a desclassificação da
conduta de furto qualificado tentado para furto simples tentado,
afastando-se a qualificadora relativa à destreza; (b) a fixação da pena-
base no mínimo legal; (c) a diminuição da sanção na terceira fase, em
razão da tentativa, aplicando-se o patamar máximo de redução (2/3); (d)
a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011790-60.2012.8.26.0066 -Voto no 14.953
3
privativa de liberdade; (e) a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (fls. 198/202verso).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 221/230).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que
se segue.
3. Segundo a denúncia, em síntese, ROBERTE
CARVALHO DOS SANTOS LINS:
(i) no dia 26.08.2012, no Estádio do Parque do
Peão Zona Rural, na Cidade e Comarca de Barretos, subtraiu, para si,
com emprego de destreza, 1 corrente de ouro, 1 pingente de ouro na
forma de ferradura, avaliados em R$4.000,00, pertencente à vítima
Carlos Vanderlei Gomes Nogueira Júnior;
(ii) no dia 26.08.2012, no Estádio do Parque do
Peão Zona Rural, na Cidade e Comarca de Barretos, tentou subtrair,
para si, um telefone celular, marca Motorola, Nextel, avaliado em
R$399,00, pertencente à vítima Gerson Alexandre dos Santos.
Diante disso, foi denunciado como incurso no
artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, e artigo 155, parágrafo 4o, inciso II,
c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, “caput”, todos do Código
Penal.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do
acusado.
A materialidade dos delitos acha-se positivada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls.
24/27), auto de exibição e apreensão (fls. 28/29), bem como pela prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011790-60.2012.8.26.0066 -Voto no 14.953
4
oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Deveras, os depoimentos das vítimas, somados
aos relatos dos agentes públicos, descortinam, de forma inelutável, que o
apelante foi o autor dos crimes.
As vítimas confirmaram as subtrações.
Gerson Alexandre dos Santos, no curso da
persecução penal (fls. 09/10 e 124 mídia digital), declarou ser policial
militar e veio para Barretos participar da Festa do Peão de Boiadeiro.
Disse que estava no parque, quando sentiu seu aparelho celular sendo
puxado de seu bolso. Rapidamente, colocou a mão sobre o bolso e
segurou o pulso de um indivíduo. O declarante gritou que queria seu
aparelho celular de volta e o indivíduo negou que estivesse na sua posse.
Ato contínuo, o equipamento celular fez um barulho, denunciando que
estava em poder daquela pessoa e o celular acabou caindo no chão. A
seguir, a polícia militar foi acionada e o furtador foi contido pelo
declarante no local. Um rapaz que estava próximo
identificado,
posteriormente, como Carlos Vanderlei Gomes Nogueira Júnior disse
que também tinha sido vítima do mesmo indivíduo, o qual havia
arrancado uma corrente de outro de seu pescoço. Houve um princípio de
tumulto, pois o acusado não estava sozinho, parecendo haver uma
gangue. Com a chegada dos agentes públicos, o indivíduo foi
identificado como sendo o acusado Roberte Carvalho dos Santos Lins.
Carlos Vanderlei Gomes Nogueira Júnior,
em solo policial (fls. 11/12), relatou que estava na Festa do Peão de
Boiadeiro, quando sentiu que um indivíduo puxou a corrente de ouro do
pescoço do declarante, no momento em que uma mulher havia tocado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011790-60.2012.8.26.0066 -Voto no 14.953
5
braço esquerdo do declarante, desviando sua atenção. Tentou segurar o
indivíduo, mas ele evadiu-se, embrenhando-se na multidão, deixando
cair o pingente da corrente. Logo a seguir, notou que um rapaz teria sido
vítima de furto e estava segurando um indivíduo que havia tentado
subtrair o aparelho celular dele. Ao se aproximar, reconheceu o
indivíduo contido como o que subtraiu sua corrente de ouro. Com a
chegada dos policiais, estes orientaram o declarante a formalizar o
boletim de ocorrência. Sua corrente não foi localizada.
Nesta senda, os policiais militares Myller de
Paulo Costa (fls. 04/05 e 152 mídia digital) e Matheus Vaideman
(fls. 07/08 e 166
mídia digital) declararam que estavam em
patrulhamento pelo interior do parque do Peão de Boiadeiro, quando
foram solicitados pelo ofendido Gerson, policial militar que estava de
folga, noticiando que havia sido vítima de tentativa de furto. No mesmo
local, também tomaram conhecimento que o mesmo indivíduo havia
furtado uma corrente de ouro da vítima Carlos, anteriormente à tentativa
de furto do aparelho celular de Gerson. A corrente de Carlos não foi
encontrada na posse do acusado. O réu estava na posse de documentos e
cartões de outras pessoas.
Cuida-se, pois, de um manancial probatório
denso a incriminar o acusado.
Certo que o acusado, permaneceu silente em
solo policial (fls. 13).
Em juízo não compareceu para ser interrogado,
sendo declarado revel (fls. 181).
Nesta ordem de ideias, devem prevalecer as
palavras das vítimas, secundadas pelos relatos dos policiais militares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011790-60.2012.8.26.0066 -Voto no 14.953
6
revelando um conjunto probatório consistente nas duas subtrações, em
ações que se enquadram perfeitamente nos crimes de furto: (a)
consumado em relação à vítima Carlos e (b) tentado em relação à vítima
Gerson (não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do
agente, vez que a vítima prontamente reagiu à conduta do réu,
impedindo a subtração).
Assim postas as coisas, o caso é mesmo de
condenação.
5. Afasta-se, todavia, a qualificadora.
A destreza consiste na habilidade capaz de
fazer com que a vítima não perceba a subtração (DAMÁSIO DE
JESUS, Código Penal Anotado, Saraiva, 21a edição, pág. 671; WEBER
MARTINS BATISTA, O Furto e o Roubo no Direito e no Processo
Penal, Lumen Juris, 3a edição, pág. 151). A própria narrativa dos
ofendidos indica que isso não sucedeu.
6. A sanção comporta reparo.
As penas de partida foram fixadas acima do
mínimo legal (1/6), forte nos maus antecedentes do acusado (conforme
certidão de fls. 09, apenso furto qualificado e bando/quadrilha).
Ocorre que devem ser afastados os maus
antecedentes, tendo em vista que a condenação se refere a fatos diversos,
mas ocorridos na mesma data que os fatos em tela nestes autos:
26.08.2012. Como não há dados a indicar a ordem dos delitos e
atentando-se que fatos posteriores não podem ser considerados na
dosimetria pena (STJ, HC no 143.074, rel. Min. Felix Fischer; HC no
268.762, rel. Min. Regina Helena Costa; HC no 210.787, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze), adota-se a solução mais favorável ao réu, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011790-60.2012.8.26.0066 -Voto no 14.953
7
que as penas-base são estabelecidas no mínimo legal de 1 ano de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes aptas a alterar as penas-base.
Na terceira fase, reconhecida a figura da
tentativa (em relação ao furto contra a vítima Gerson), fica mantida a
redução da pena para o percentual mínimo de 1/3. A bem da verdade, o
crime até chegou a se consumar, pois o furtador esteve na posse do bem,
ainda que pro breve tempo. Desse modo, não se pode cogitar de uma
redução mais benéfica. Isto significa uma reprimenda de 8 meses de
reclusão e pagamento de 6 dias-multa.
Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71,
CP) e levando em conta que dois foram os furtos praticados, toma-se a
maior pena do primeiro furto, elevando-a em 1/6, alcançando-se a pena
definitiva de 1 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa.
Com efeito, assentou-se a jurisprudência no
sentido de que a majoração da pena em razão do crime continuado deve
ser pautada pelo número de delitos, mais especificamente: 2 infrações,
aumento de 1/6; 3 delitos, elevação de um 1/5; 4 crimes, majoração de
um 1/4; 5 infrações, elevação de um 1/3; 6 delitos, amento de 1⁄2; e 7 ou
mais delitos, elevação de 2/3 (STJ, AgRg no REsp no 1.169.484, rel.
Min. Jorgi Mussi; HC no 147.987, rel. Min. Sebastião Reis Júnior).
Diante da primariedade do acusado, fixa-se o
regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Presentes os requisitos estampados no artigo
44, do Código Penal, fica também deferida a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011790-60.2012.8.26.0066 -Voto no 14.953
8
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes:
(a) na prestação de serviços à comunidade, observado o prazo da pena
privativa de liberdade e (b) na prestação pecuniária, correspondente ao
pagamento de 1 salário mínimo, em favor de entidade pública ou
privada, de caráter social, tudo a ser dirimido pelo juízo da execução, o
que se mostra adequado para reprovação e prevenção do crime.
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de: (a) afastada a qualificadora, reduzir a sanção do
acusado Roberte Carvalho dos Santos Lins para 1 anos e 2 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa, como incurso no artigo 155
“caput”, e artigo 155, “caput”, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do
artigo 71, “caput”, todos do Código Penal ; (b) fixar o regime aberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e (c)
substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de
direitos, conforme acima indicado. Mantida, no mais, a r. sentença.

LAERTE MARRONE
Relator